Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DOCUMENTOS EXCLUÍDOS. DECISÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALUGUEL. REEMBOLSO DEVIDO. CÁLCULO CORRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a restituição da compensação do valor de R$ 384,08 (trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) à agravante e indeferiu o requerimento de reembolso das placas de alumínio, balcões de mármore, gesso e mãos de obra respectivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em analisar o acerto da decisão agravada ao indeferir o requerimento de reembolso das despesas referidas e (ii) em analisar o valor de reembolso dos aluguéis pagos pela agravante de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de matéria em decisão anterior, recorrida por agravo de instrumento, impede a sua rediscussão. A questão será examinada e decidida nos autos daquele recurso interposto.
4. A devolução do imóvel dois (2) dias antes de finda a última mensalidade de aluguel enseja o reembolso do valor proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A decisão de matéria em decisão anterior, recorrida por agravo de instrumento, impede a sua rediscussão. A questão será examinada e decidida nos autos daquele recurso interposto. 2. A devolução do imóvel dois (2) dias antes de finda a última mensalidade de aluguel enseja o reembolso do valor proporcional”.
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.